Tribunal: TCU
Processo: 006.805/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2234/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.805/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Davi Brito Trigueiros (XXX.826.895-XX); Elaine Teixeira Santos (XXX.861.345-XX); Elza de Souza Araujo (XXX.655.455-XX); Heraldo do Livramento Mendes (XXX.535.535-XX); Lucas Silva Nascimento (XXX.514.495-XX); Luis Victor dos Santos Sidronio (XXX.651.255-XX); Mauricio Menezes de Castro (XXX.154.235-XX); Ramon de Jesus Santos (XXX.956.355-XX); Rayssa Lopes Nascimento Oliveira (XXX.313.015-XX); Thiago Santos Gomes (XXX.973.495-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.